Tribunal: TJDFT
Processo: 0732817-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Prisão preventiva. Legalidade. Habeas corpus prejudicado em parte. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão que converteu, em preventiva, a prisão em flagrante do paciente pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: i) se o habeas está prejudicado; ii) a legalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva.
III. Razões de decidir
3. Substituída, pelo juiz de origem, a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, tem-se por prejudicado, em parte, o habeas corpus com o qual se pretendia o provimento jurisdicional concedido.
4. Não é ilegal a decisão que, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, expõe, ainda que de forma sucinta, fundamentos concretos quanto à materialidade, indícios de autoria e periculosidade do paciente, nos termos do art. 312 do CPP.
IV. Dispositivo
5. Habeas corpus declarado prejudicado, em parte. Na parte em que admitido, denegada a ordem.
______
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; e CPP, art. 310 e 312.